Tribunal: STF
Processo: ARE 1391469
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-19
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESUAL CIVIL. EXECUÇÃO. FAZENDA PÚBLICA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na als. a e c do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDÊNCIA PÚBLICA. INTEGRALIDADE DE PENSÃO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRETENSÃO DE PAGAMENTO DAS PARCELAS COMPREENDIDAS ENTRE O TRÂNSITO EM JULGADO E A EFETIVA IMPLANTAÇÃO. OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO. O decurso do prazo de mais de cinco anos, desde que iniciada a exigibilidade, importa em reconhecimento da prescrição para a cobrança contra a Fazenda Pública das parcelas vencidas entre o trânsito em julgado e a efetiva implantação. Recurso não provido” (fl. 1, e-doc. 10).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 13).



    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o caput do art. 37 da Constituição da República.



     



    Argumenta que “o Ente Público não deve beneficiar-se da própria torpeza com o reconhecimento da prescrição dos valores pagos insuficientemente à pensionista e decorrente do caráter mandamental do julgado, de modo que a decisão recorrida incorre em violação ao princípio da moralidade – artigo 37, caput, da CF/88, ante a falta de boa-fé, lealdade e probidade da Administração Pública, ao não cumprir (no caso concreto) com o pagamento” (fl. 8, e-doc. 18).



    Assevera que “após intimado para efetivação da implantação da integralidade da pensão o IPERGS não deu cumprimento ao comando judicial e somente em 2018 restou acostado aos autos, pelo próprio devedor, o documento (...), onde verificou-se a existência de parcelas em atraso não adimplidas. Desta forma, não há falar em prescrição do pedido atinente às parcelas ainda devidas, cuja ciência deu-se apenas em 2019, eis que tais valores são inerentes à condenação e independem de declaração expressa da parte recorrente” (fl. 12, e-doc. 18).



    Pede o “provimento ao presente Recurso Extraordinário, para ao final reformar a equivocada decisão proferida pelo Tribunal de Justiça, pois a decisão recorrida, ao reconhecer a prescrição de adimplemento de saldo devedor decorrente do caráter mandamental do julgado, quando o Ente Público está a beneficiar-se da própria torpeza, pelo fato de não ter efetuado o pagamento ao tempo devido, viola e ofende o artigo 37, caput, da Constituição Federal” (fl. 18, e-doc. 18)



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 282 do Supremo Tribunal Federal (fls. 23-26, e-doc. 20).



    4. No recurso extraordinário com agravo, a agravante insiste que “a ausência de enfrentamento/análise da tese recursal veiculada não é fruto da desídia da parte recorrente em suscitá-la, mas sim da omissão perpetrada pelo Órgão Julgador a quo, que, embora regularmente invocada a violação ao dispositivo constitucional, deixara de apreciá-la” (fl. 9, e-doc. 24).



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo.



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    5.  Razão jurídica não assiste à agravante. 



    6. Na espécie vertente, o Tribunal de origem assentou:



    “Inicialmente, observo que a Súmula 150 do STF estabelece que a execução prescreve no mesmo prazo de prescrição da ação. E, a prescrição da ação rege-se pelo Decreto 20.910/32 (...)



    No caso dos autos, que versa o direito à integralidade da pensão, o trânsito em julgado ocorreu em 10 de setembro de 1997 (fl. 91) e, em 25 de agosto de 2000, foi promovida a execução de sentença (fls. 92 e seguintes). 



    Em 04 de outubro de 2018 (fls. 99-100), a parte autora postulou fornecimento dos demonstrativos, para apuração de valores pendentes, desde o trânsito em julgado da ação. Isso porque alegou ter verificado o descumprimento, pelo IPERGS, do pagamento do valor correto da pensão. No entanto, a própria pensionista afirmou ter sido informada a integralização da pensão em maio de 1998. 



    Assim sendo, a partir da informação da implantação da pensão integral, competia à interessada verificar se o benefício estava sendo devidamente pago, insurgindo-se no prazo de cinco anos estabelecido no Decreto 20.910/32.



    No entanto, após a informação de implantação da integralidade, transcorreram mais de vinte anos para que a parte alegasse o descumprimento do pagamento das referidas parcelas, configurando a prescrição, para tanto, no caso. (...)



      Assim sendo, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe. Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso” (fls. 6-8, e-doc. 10).



    A análise do entendimento adotado pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul demandaria a interpretação da legislação aplicável à espécie (Decreto n. 20.910/1932). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário com agravo. 



    Seria necessário também o reexame do conjunto fático-probatório do processo. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se os julgados:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. MULTA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279/STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE n. 1.379.295-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 30.6.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. REPARAÇÃO DE DANOS. RESSARCIMENTO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO. DECRETO 20.910/32. NECESSIDADE DE REAPRECIAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. II - Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Precedentes. III - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC/2015)” (ARE n. 1.358.071-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 22.4.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DECORRENTES DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA DE GENITOR PORTADOR DE HANSENÍASE. POLÍTICA PÚBLICA ADOTADA NAS DÉCADAS DE 1920 E 1980. DISCUSSÃO SOBRE OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/32. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279. PRECEDENTES. 1. É inadmissível recurso extraordinário quando para divergir da conclusão a que chegou o Tribunal de origem exija-se o reexame das provas dos autos (Súmula 279/STF) ou da legislação infraconstitucional pertinente (Decreto 20.910/32). 2. No caso, discute-se a prescrição do direito à reparação por danos morais decorrentes da internação compulsória que impediu a Recorrente do convívio de seu genitor, em virtude da política sanitária adotada entre as décadas de 1920 e 1980, sob a alegada violação de direitos humanos. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, devendo ser observada a suspensão da exigibilidade por ser a parte beneficiária da justiça gratuita” (ARE n. 1.268.960-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 26.11.2021).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON ESTADUAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (RE n. 1.338.649-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 22.10.2021).



    Nada há a prover quanto às alegações da agravante.



    7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 19 de setembro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora